Tribunal: TJES
Processo: 0006191-88.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006191-88.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX SANDRO JORGE DE OLIVEIRA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO VALOR INVESTIDO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.

É ônus processual da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica de direito material entre as partes
.
2.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006191-88.2018.8.08.0048

APELANTE:
ALEX SANDRO JORGE DE OLIVEIRA

APELADA:
YMPACTUS COMERCIAL LTDA TELEXFREE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 256/257, por meio da qual o MM Juiz julgou improcedentes os pedidos autorais aduzidos no âmbito da presente “Ação de Liquidação de Sentença” ajuizada por Ricardo Mello de Freitas em desfavor de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree).

Em suas razões recursais (fls. 260/263) o Apelante pugna pela reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:
(i)
que não possui meios hábeis de comprovar seu vínculo com a Apelada, ao passo que esta tem pleno acesso a toda a documentação relativa à relação firmada com o recorrente; e
(ii)
que não pode ter seu direito prejudicado em razão de má-fé da empresa recorrida.

Conforme decidido por esta egrégia Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento (processo n.º 0010693-70.2018.8.08.0048), é extremamente difícil para o Apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da Apelada não se encontrar mais no local de sua sede.

Todavia, faz-se necessário, no mínimo, que a parte autora, ora Apelante,
comprove o fato constitutivo de seu direito, trazendo aos autos qualquer descrição de como ocorreu a relação contratual, a existência de prova ou documentação segura para indicar se seus investimentos foram realmente efetivados, ou ainda, qual o plano de contratação que aderiu e ou quais valores teriam sido depositados.

Em outras palavras, era dever do Apelante trazer aos autos indícios de valores supostamente investidos com a Telexfree, como por exemplo, instrumento contratual, comprovantes de transferência bancária e afins.

Assim, como ressaltado pelo MM. Juiz singular “
em que pese o Égregio Tribunal De Justiça do ES em grau de agravo de instrumento (fls. 125/125v) tenha determinado o ônus ao requerido para fornecer os documentos vindicados pelo autor, este sequer aponta o valor histórico do investimento, tornando incablvel qualquer liquidação. Compulsando a documentação aos autos não se consegue extrair, sequer minimamente, o vínculo jurídico havido entre as partes, tampouco o montante efetivamente desembolsado pelo autor
”.

Nesse sentido, já se manifestou este e. Tribunal (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005411-17.2017.8.08.0006 APELANTE: LUCIANA RIBEIRO MARTINS APELADOS: YMPACTUS COMERCIAL LTDA. E OUTRO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - TELEXFREE - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - CUI DEBEATUR E QUANTUM DEBEATUR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A liquidação de sentença coletiva pressupõe a apuração dos destinatários (cui debeatur) e da extensão da reparação (quantum debeatur), sendo ônus processual da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica de direito material entre as partes.
(TJES, Classe: Apelação Cível,
0005411-17.2017.8.08.0006
, Relator:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/9/2022
).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A liquidação de sentença coletiva pressupõe a apuração dos destinatários (cui debeatur) e da extensão da reparação (quantum debeatur), sendo ônus processual da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica de direito material entre as partes
. (TJES; AC 0000443-04.2018.8.08.0007; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15/03/2022; DJES 02/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De fato, conforme alega o recorrente, em 2013 a requerida bloqueou o acesso de seus associados ao escritório virtual (back office), razão pela qual, desde aquele momento, o Autor não pode ter acesso às informações de seus investimentos, o que conduz à necessidade de um provimento judicial determinando a exibição dos referidos documentos. 2.
Todavia, é dever do Autor trazer indícios mínimos de existência de vínculo jurídico com a empresa Telexfree, ônus do qual não se desincumbiu
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0005688-53.2020.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/03/2022; DJES 18/04/2022).

Desse modo, considerando que a sentença impugnada encontra-se em harmonia com o entendimento deste e. Tribunal (TJES), a sua manutenção é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), totalizando o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, mantendo a suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.